Tribunal: TJDFT
Processo: 0737415-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737415-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II EMBARGADO: ANA LUIZA MENDONCA ARAUJO BALDEZ DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pelo Condomínio Prive Lago Norte II (ID no 47294724) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e deu provimento ao recurso do embargante para declarar a sua ilegitimidade passiva (ID no 46882839). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO